Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Alteração do pedido e da causa de pedir após contestação. Modificação substancial. Incabível. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento visando a revogação da autorização de débitos em folha, julgou o pleito improcedente. Em sede de Apelação, a Autora busca a limitação dos descontos consignados a 35% da sua remuneração bruta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar substancialmente o pedido e a causa de pedir após a apresentação da contestação.
III. Razões de decidir
3. A alteração do pedido e da causa de pedir em réplica não configura erro material, mas alteração da demanda como um todo. Conforme o artigo 329 do CPC, a alteração do pedido é permitida somente quando houver novos fatos ou quando for necessária para o aperfeiçoamento da causa de pedir. Contudo, essa alteração não pode resultar em uma modificação substancial da demanda, ou seja, não pode mudar completamente o objeto do litígio, senão se configuraria uma nova ação. Nesse caso, correto o indeferimento da alteração.
4. Não conheço do pedido subsidiário de que seja a alteração requerida julgada sem resolução de mérito, uma vez que a sentença já decidiu nesse sentido, não havendo interesse recursal quanto ao referido ponto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 329 do CPC.